Tribunal: TJSP
Processo: 0003008-15.2019.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Marcos Ramos
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:
Seguro de vida e/ou acidentes pessoais – Ação de cobrança de indenização - Fase de cumprimento de julgando visando à satisfação das verbas sucumbenciais – Sentença que reconheceu o excesso de execução e extinguiu o feito, fulcro no art. 924, II, do CPC - Recurso do escritório exequente – Interposição fora do prazo estabelecido pelo art. 1.003, §5o, do CPC - Intempestividade -

Ementa:
Seguro de vida e/ou acidentes pessoais – Ação de cobrança de indenização - Fase de cumprimento de julgando visando à satisfação das verbas sucumbenciais – Sentença que reconheceu o excesso de execução e extinguiu o feito, fulcro no art. 924, II, do CPC - Recurso do escritório exequente – Interposição fora do prazo estabelecido pelo art. 1.003, §5o, do CPC - Intempestividade - Reconhecimento.

Apelo não conhecido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
30a Câmara de Direito Privado
1
Registro: 2020.0000160896
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0003008-15.2019.8.26.0003, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
PELLON ADVOGADOS E ASSOCIADOS, é apelado ALESSANDRO
PATRICK BATISTA SILVA.
ACORDAM, em 30a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Não conheceram do
recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ANDRADE NETO (Presidente) e MARIA LÚCIA PIZZOTTI.
São Paulo, 4 de março de 2020.
MARCOS RAMOS
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
30a Câmara de Direito Privado
41.093
Apelação no 0003008-15.2019.8.26.0003
Comarca: São Paulo Foro Regional do Jabaquara
Juízo de origem: 1a Vara Cível
Apelante: Pellon Advogados e Associados
Apelado: Alessandro Patrick Batista Silva
Classificação: Seguro de vida e/ou acidentes pessoais - Cobrança
f
EMENTA: Seguro de vida e/ou acidentes pessoais
Ação de cobrança de indenização - Fase de
cumprimento de julgando visando à satisfação das
verbas sucumbenciais
Sentença que reconheceu o
excesso de execução e extinguiu o feito, fulcro no art.
924, II, do CPC - Recurso do escritório exequente
Interposição fora do prazo estabelecido pelo art. 1.003,
§5o, do CPC - Intempestividade - Reconhecimento.
Apelo não conhecido.
VOTO DO RELATOR
Trata-se de recurso de apelação interposto nos
autos do incidente de cumprimento de sentença visando à
satisfação das verbas sucumbenciais, apresentado por “Pellon
Advogados e Associados” em face de Alessandro Patrick Batista
Silva, onde proferida sentença que acolheu a impugnação
apresentada pelo executado, reconheceu o excesso de execução e
julgou extinto o processo, fulcro no art. 924, inciso II, do Código
de Processo Civil, carreando ao exequente o pagamento de
honorários advocatícios sucumbenciais de R$ 6.365,11 fls.
74/75.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
30a Câmara de Direito Privado
Aduz o exequente que o julgado carece de
integral reforma, a teor das razões de fls. 81/89.
Contrarrazões às fls. 95/110, com preliminar de
intempestividade do reclamo, ao que vieram os autos conclusos a
este relator.
É o relatório.
O apelo não está em termos de ser conhecido.
De acordo com a certidão de fls. 79 e,
diferentemente do quanto alegado pelo apelante às fls. 83, a
sentença foi disponibilizada no DJE em 29.10.2019 (terça-feira),
devendo ser considerada a data da publicação o dia útil
subsequente, ou seja, 30.10.2019 (quarta-feira).
Iniciada
a
contagem
na
quinta-feira,
dia
31.10.2019, desconsiderando-se os fins de semana (dias 02, 03,
09, 10, 16 e 17.11.2019) e feriados (15 e 20.11.2019), tem-se que
o prazo recursal se esgotou no dia 22.11.2019 (sexta-feira),
enquanto o reclamo somente foi interposto em 25.11.2019
(segunda-feira),
sendo,
portanto,
intempestivo,
eis
que
inobservado o prazo a que alude o art. 1.003, §5o, do Código de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
30a Câmara de Direito Privado
Processo Civil1.
Por fim, em razão do que preconiza o art. 85, §11,
do Código de Processo Civil, majoro a verba honorária
advocatícia de sucumbência em mais R$ 500,00.
Ante o exposto, não conheço do apelo.
MARCOS RAMOS
Relator
Assinatura Eletrônica
1 Art. 1.003. O prazo para interposição de recurso conta-se da data em que os advogados, a
sociedade de advogados, a Advocacia Pública, a Defensoria Pública ou o Ministério
Público são intimados
(...) 5o Excetuados os embargos de declaração, o prazo para interpor os recursos e para
responder-lhes é de 15 (quinze) dias. da decisão.